Tribunal: TJES
Processo: 5000182-85.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão julgador: MARCOS PEREIRA SANCHES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000182-85.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CLETO DELARMELINA
RELATOR(A
):MARCOS PEREIRA SANCHES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RECORRIDO: CLETO DELARMELINA

ORIGEM: VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO MARCOS PEREIRA SANCHES

R E L A T Ó R I O

Irresignada e inconformada com o desfecho outorgado ao processo,
congruo tempore
e com o regular preparo, insurgiu-se a recorrente, fazendo-a pela interposição do cabível e adequado recurso inominado (ID 263990).

Almeja, pelo reexame em sede recursal da matéria decidida, que alcance a presente irresignação desate derradeiro de provimento, preconizando, para este fito, a reforma integral da sentença, diante da inexistência de ato ilícito praticado pela recorrente.

Apresentadas contrarrazões recursais (ID 263997).

Essa a síntese do necessário.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Na parte que interessa ao deslinde da questão, a sentença restou assim proferida:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais ajuizada por CLETO DELARMELINA em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. Dispensa relatório. Decido. Narra o autor que é titular da instalação elétrica nº 0160393776 e que a cerca de 06 meses foi aprovado pela parte ré o projeto de instalação do sistema de energia solar na sua residência; que para o sistema funcionar, foram necessárias intervenções em toda a rede, tendo o requerente executado todas as que a ele competia, conforme projeto aprovado; que uma das alterações, esta cabível à ré, estava a de substituição do transformador para que alcançasse a carga necessária à geração da energia solar; que a ré não cumpriu com esta obrigação, tendo o requerente solicitado por diversos meios (online, presencialmente em sua agência..._ e por váRias vezes, providência; que a falha na prestação de serviços pela ré ocasiona in cultive a não eficiência do sistema de geração de energia solar, que por sua vez não possibilita a redução de custos com a energia, uma das causas de opção, pelo autor, do sistema (visando um melhor custo benefício), que foi adquirido mediante financiamento bancário; que também solicitou uma alteração de titularidade das instalações elétricas e a ré, injustificadamente, também se negou à execução esta serviço. Sendo assim, requereu que, inclusive em sede de antecipação e tutela, fosse a ré obrigada a realizar imediata intervenção na rede elétrica - instalação nº 0160393776 consistente no aumento de carga do transformador instalado, alterando-se de 15 Kva para 45 Kva, bem como realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora; fosse a ré condenada a indenizá-lo por danos morais. Em defesa, o réu alega que tudo ocorreu conforme a Resolução 414 da ANEEL e que a interrupção no serviço de energia elétrica é o exercício regular do seu direito. Sem razão a requerida. Inicialmente, destaco que não há qualquer discussão nos autos acerca da suspensão do fornecimento de energia, nota-se que a peça contestatória apresentada destoa de todo o pedido formulado na inicial que versa, na verdade, sobre a possibilidade de utilização de um sistema de geração de energia solar após a aprovação de um projeto pela Escelsa. Soma-se ainda ao fato de que o requerente não solicita em qualquer momento a compensação de faturas como arguido em defesa. Trata-se de contestação antidialética, que tem por consequência os mesmos efeitos de uma revelia, já que os fatos, como narrados na inicial, não fazem parte da matéria impugnada em contestação, que trata de questão alienígena aos autos. Em outros termos, resta configurada a ausência de impugnação específica, prevista no artigo 374, inciso II do CPC, que, somada à possibilidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de uma relação de consumo, prevista e autorizada no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, confirma a ineficácia da defesa da demandada. Vale acrescentar que o réu não enfrenta a alegação acerca do não cumprimento da substituição do transformador, conforme previsto em projeto aprovado por ela, nem suscita qualquer razão para não efetuar o serviço de alteração da carga, 15Kva para 45Kva. Pois bem, há de se destacar ainda que o plano de revisão do transformador de energia foi aprovado pela própria requerida, tendo o autor protocolado diversos pedidos solicitando a devida manutenção, mas não teve seu pedido atendido pela via administrativa. Com isso, resta demonstrado a falha na prestação do serviço, já que a empresa ré não apresentou qualquer razão para o não cumprimento da medida que a própria autorizou, deste modo, sem maiores digressões, tem-se por ilegal a negligência do fornecimento de energia feito pelo ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. E, como se sabe, a falha na prestação de serviço da instalação elétrica sem fundamento é ato que gera danos morais, que se dão in re ipsa, por se tratar de produto essencial. Logo, faz jus o requerente a ser indenizado por danos morais cujo valor, sopesando as características das partes, o tempo que perdurou o ato, ponderando o desvalor da conduta da ré e o sancionando, bem como a necessidade do autor, fixo em R$3.000,00 (três reais). Defiro o pedido de tutela de urgência uma vez comprovados os fatos narrados e evidenciado o perigo de demora caso a sentença não gere efeitos imediatos. DISPOSITIVO Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação para:

(a) condenar a ré a realizar em 5 (cinco) dias a intervenção na rede elétrica - instalação nº 0160393776 consistente no aumento de carga do transformador instalado, alterando-se de 15 Kva para 45 Kva, bem como realizar a transferência de titularidade da unidade consumidora, para o CNPJ nº 05.673.772/0001-08, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e;

(b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária com base no IPCA-E desde a data deste arbitramento.

Resolvo esta lide na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas, nem honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se. Diligencie-se”.

O recurso não comporta conhecimento. Conforme ordenamento, ao recorrente cabe expor em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do pronunciamento jurisdicional guerreado, indicando as razões do inconformismo e os motivos pelos quais merecem correção pelo órgão revisor.

No ponto, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando que a interrupção no serviço de energia elétrica é exercício regular do seu direito, bem como que as compensações das faturas de energia fora devidamente realizadas, porém tais aspectos nunca foram discutidos no presente processo.

De outro modo, a sentença assentou a procedência da demanda sob fundamento de que a recorrente não cumpriu a substituição do transformador - com a alteração de carga - conforme por ela própria aprovado em projeto para instalação de energia solar na residência do recorrido, mesmo após inúmeras solicitações para tanto, conforme ID 263950, contando inclusive com reclamação registrada junto a ANEEL. A recorrida não rebate tal falha na prestação de serviços, o que demonstra que suas razões não possuem correspondência com a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É de se registrar que tal ausência de dialeticidade também restou configurada em fase de conhecimento, conforme demonstrado na sentença.

Assim, ausente requisito de admissibilidade do recurso, o que impede seu conhecimento.

Por derradeiro e como alerta para evitar eventual aplicação da sanção preconizada pelo art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalto que, inobstante a atual redação do art. 489, § 1º, do referido diploma legal, com a nova lei não houve substancial modificação na ideia de que “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua convicção”, de modo que “desde que os fundamentos adotados sejam bastantes para justificar o concluído na decisão, o órgão jurisdicional não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos utilizados pela parte”.

Ou seja, “a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes, ao contrário do que sucede com os peritos judiciais, que respondem individualmente aos quesitos ofertados nos autos”.

Com isso em mente, “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante”. Além disso, registro que “A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”. Convém ainda acentuar que “O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios”.

No caso específico dos Juizados Especiais Cíveis, foi editado o Enunciado Fonaje 162, assim redigido:

“Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/15 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da lei 9.099/95.”

No mesmo sentido o Enunciado 153 do Fonajef, “verbis”:

“A regra do art. 489, parágrafo primeiro, do NCPC, deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.”

Mais, “
Enunciado 47 da Enfam: "O art. 489 do CPC/2015 não se aplica ao sistema de juizados especiais"

A par disso, lembro que “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos” “e não aquela decorrente do confronto entre o "decisum" e disposições legais ou argumentos da parte. Acaso a hipótese seja essa última, o recurso cabível é outro”. Desse modo, relembro – sempre para evitar o reconhecimento de embargos de declaração como mecanismo de protelação – que nesse tipo de recurso, “não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” e diante do que se contém no art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são admissíveis quando destinados a obter pronunciamento tendente a eliminar omissão, obscuridade ou contradição interna do provimento jurisdicional. Não servem portanto para obtenção de nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte e nem se mostram cabíveis, em sede de Juizados Especiais, para fins de prequestionamento (Fonaje, Enunciado 125).

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, eis que ausente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal.

Com base no art. 55,
caput
, do mesmo diploma legal, condeno a parte recorrente, vencida, no pagamento das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas a partir do efetivo desembolso, bem como no pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 214,71 na Guia de Recolhimento da União - GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “A” da Resolução nº 658 do STF, de 16 de janeiro de 2020.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.